Tribunal: CARF
Processo: 10850.722454/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722454/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
VANDERSON ROBERTO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa médica, no valor de R$ 21.125,00, na base de cálculo do
imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
158 a 164), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.197,92, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722454/2012-20
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 31.067,00, por falta de
comprovação da efetividade dos correspondentes pagamentos) e de despesas com
instrução (R$ 2.380,00, por falta de comprovação).
Cientificado do lançamento em 13/7/2012, sexta-feira (fl. 168), o contribuinte, por
intermédio de representante (Procuração à fl. 13), apresentou impugnação (fls. 2 a 12),
em 13/8/2012.
Argumenta que as despesas de instrução foram relativas à dependente Andréia Gomes
Pires Vieira, mas, por equívoco, informou Vera Lúcia Superti Vieira.
Quanto às despesas médicas, foram gastas em benefício de Andréia Gomes Pires Vieira
(R$ 8.250,00, tratamento odontológico), Vera Lúcia Superti Vieira (R$ 1.692,00,
tratamento odontológico e R$ 21.125,00, fisioterapias).
Alega que houve cerceamento do direito de defesa, pois as cópias fornecidas ao seu
procurador não estavam numeradas e não constava a identificação do responsável pelos
atos administrativos. Além disso, não há informação acerca da regularidade das
declarações apresentadas pelos profissionais que prestaram serviços a suas dependentes.
Informações indispensáveis à averiguação da legalidade das deduções em litígio.
Tece comentários acerca de sua ocupação profissional no ano-calendário 2010 e das
necessidades de saúde de sua esposa e genitora.
Pondera que apresentou à autoridade fiscalizadora planilha de despesas médicas
pleiteadas e extratos bancários demonstrando os saques empregados nos pagamentos,
todos efetuados em espécie, sendo legítimo o seu direito à dedução em questão.
Quanto às despesas com instrução, afirma que não fora intimado a apresentar os
documentos comprobatórios anteriormente e que os apresenta para análise.
Solicita que os profissionais que atenderam suas dependentes sejam intimados a
prestarem testemunho acerca dos serviços prestados e recebimento dos valores
informados nos recibos.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 13 a 157.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de diligência deve ser indeferido nas hipóteses em que o
contribuinte busca transferir para o Fisco o ônus da prova que lhe compete produzir.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Os pagamentos comprovadamente efetuados dentro do ano-calendário a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus
dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação, poderão ser
deduzidos nas declarações de rendimentos.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento.
b) as declarações de ajuste dos profissionais deveriam constar dos autos.
c) a fiscalização do ano base 2011 deveria constar dos autos, para demonstrar que
o contribuinte fez a comprovação na forma solicitada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas para as quais o contribuinte
foi intimado, no curso da ação fiscal, a apresentar provas quanto ao seu efetivo pagamento (fls.
205/206). O colegiado de primeira instância manteve a autuação, apontando a falta de
comprovação da efetividade dos desembolsos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722454/2012-20

Nesse ponto, há que se esclarecer que não está em discussão nestes autos a
tributação de rendimentos pelos profissionais, mas o preenchimento pelo contribuinte das
condições de dedutibilidade das despesas médicas informadas, nos termos exigidos pela
fiscalização. Assim, seu pleito para juntada das declarações dos profissionais aos autos é
impertinente e não o socorreria.
Da mesma forma, quanto à fiscalização relativa a outro ano-calendário. A
existência de procedimentos e decisões a ele favoráveis em outros processos administrativos de
seu interesse não repercute, por si só, no resultado deste processo administrativo, porquanto a
matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão
motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as provas juntadas aos autos.
Dessa feita, sem a apresentação da prova exigida, não há reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 318
DF CARF MF
Original